Tribunal: TJDFT
Processo: 0709858-79.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709858-79.2023.8.07.0020 RECORRENTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, MARCO TULIO FRANCO COUTINHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. ACIDENTE DE MOTO. VIA COM EXPRESSIVO DESNÍVEL. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. SEGURANÇA. DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. I – A responsabilidade do Estado por omissão é subjetiva, por isso exige, além da prova do dano e do nexo de causalidade, a comprovação da conduta culposa ou dolosa. II – A Novacap, por ser empresa pública de direito privado responsável pela execução de obras e serviços públicos de urbanização, construção civil e de interesse do Distrito Federal, deve responder, juntamente com o Ente Distrital, pelos eventuais danos causados a terceiros, por acidentes ocorridos em via pública, decorrentes de ausência de sinalização de obras que colocaram em risco a segurança viária e resultaram no acidente que sofreu o autor. III – A responsabilidade pelo Distrito Federal é subsidiária e incide apenas quando houver insuficiência do patrimônio da Novacap, por ser este ente administrativo criado pelo próprio Distrito Federal. IV – Comprovado os danos sofridos pelo apelante-autor, o nexo de causalidade entre estes e a conduta omissa dos apelados-réus e a culpa dos entes estatais, na modalidade negligência, os quais descumpriram o comando legal dos arts. 94 e 88 do Código Trânsito Brasileiro, procede a pretensão indenizatória pelos danos morais postulados. V – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. VI – O dano estético reflete uma modificação no físico, relacionado a feridas, cicatrizes, cortes superficiais ou profundos na pele, lesão ou perda de órgãos internos ou externos no corpo, aleijões, amputações, entre outras anomalias, todos relacionados à aparência da vítima, não evidenciado na presente lide. VII – A ausência de comprovação dos danos materiais impede o ressarcimento pelo Ente Público. VIII – A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando a conduta da parte corresponde a uma das hipóteses do art. 80 do CPC, não configurada na demanda. IX – Apelação do autor parcialmente provida. A parte recorrente aponta violação aos artigos 371 e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, aduzindo que o documento anexado pelo autor, ora recorrido, em nada comprova que a causa do acidente se deu em razão de desníveis na via pública. Alega que houve má-valoração das provas dos autos pelo Tribunal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 371 e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Comprovado os danos sofridos pelo apelante-autor, o nexo de causalidade entre estes e a conduta omissa dos apelados-réus e a culpa dos entes estatais, na modalidade negligência, os quais descumpriram o comando legal dos arts. 94 e 88 do Código Trânsito Brasileiro, procede a pretensão indenizatória pelos danos morais postulados.” (ementa). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003